Tribunal: TJBA
Processo: 8019427-65.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8019427-65.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO LIRIOS DOS SANTO e outros (7) Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO MS COLETIVO. DESNECESSIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA NOS AUTOS DA DEMANDA COLETIVA. DISPENSABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença coletiva quando a legitimidade da parte beneficiária constar de documentos oficiais da própria Administração Pública e a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculo aritmético. 2. A verba honorária é devida nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental. Precedentes do STJ. 3. A condição de servidores públicos do Judiciário estadual já é comprovação suficiente da qualidade de beneficiários dos exequentes em relação ao Mandado de Segurança coletivo impetrado pelo SINPOJUD, o qual é entidade representativa dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado da Bahia, quaisquer que sejam os órgãos a que estejam vinculados. 4. Não há falar em necessidade de renúncia pela parte exequente, como pressuposto para a execução individual, mas de mera comunicação ao Juízo onde tramita a execução coletiva, no sentido de que este deve ser excluído do rol de beneficiários daquela. 5. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, a correção monetária incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8019427-65.2019.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnadas/exequentes Carlos Francisco Lirios dos Santos e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: